Tribunal: TJES
Processo: 0000696-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000696-87.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONATAN DA SILVA NAZARE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. AR
TS
.
129, § 13, E
148, § 1º
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
,
NA FORMA
DA
LEI 11.340/06
.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. TEMA REPETITIVO 983/STJ.
BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

2
.
A despeito dos recentíssimos precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Tribunal da Cidadania, exigindo a “indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado”, eis que sua inexistência violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, nos casos de violência doméstica tal requisito não se faz presente, prevalecendo o texto do Tema Repetitivo nº 983, no sentido de que “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Precedentes.

3
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,

caput

e § 1°, do CPC.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DIONATAN DA SILVA NAZAR
É
, em face da r. sentença de fls. 129/136-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
Nos dias 25 e 26 de janeiro de 2023, na Rua Rio Formoro, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, descumpriu as medidas protetivas de urgência, ao tempo que privou a liberdade de Joyce Estela Pereira Guimarães, sua ex-companheira, mediante cárcere privado.

Na mesma oportunidade ofendeu a integridade corporal desta, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fl. 11 e demonstradas nas fls. 12/16.

Denota-se do procedimento investigativo que, o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo, no entanto, estavam separados na data dos fatos. A relação era conturbada, marcada por episódios de violência física e psicológica praticados pelo Denunciado em face da ex-companheira.

Consta, inclusive, que em razão de situação de violência anterior, a vítima requereu e lhe foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0002541-91.2022..8.08.0048). Dentre as determinações contidas na decisão judicial, consta o impedimento do Denunciado de aproximação da vítima e de sua residência, bem como o contato pessoal entre eles. Desta decisão, o Denunciado foi intimado, por edital, em 03/05/2022, conforme comprovante em anexo.

Não obstante o fim da relação, bem como a vigência das Medidas Protetivas de Urgência, o Denunciado não aceita as condições que lhe foram impostas, sendo certo que no início do mês de janeiro de 2023, por ciúmes, o Denunciado, matou a facadas, o companheiro da vítima da época, na presença dela. É de se destacar que tais fatos são objeto de investigação própria.

Apurou-se, também, que no dia 25 de janeiro de 2023, o Denunciado encontrou a ex-companheira em um terminal rodoviário. Ele decidiu, então, levá-la até sua residência. Lá estando, trancou todas as portas e impediu que ela saísse do local, não permitindo até mesmo, que a vítima usasse o banheiro da casa, motivo pelo qual esta foi obrigada a fazer suas necessidades fisiológicas em um balde, dentro do quarto.

Consta que, no dia seguinte, 26 de janeiro de 2023, durante a madrugada, o Denunciado iniciou uma série de agressões contra a vítima, com apertões no pescoço, pedradas nas costas, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de fl. 11. e demonstradas nas fls. 12/16.

Verificou-se que as agressões e a restrição à liberdade da vítima apenas foi cessada com a chegada de policiais civis no local, os quais lá compareceram para cumprir um Mandado de Prisão Temporária expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra.

Ocorre que, quando os policiais deram a ordem de parada para o Denunciado, ele não obedeceu e tentou empreender fuga. Os policiais adentraram a residência e encontraram o Denunciado embaixo de uma cama. Com isso, os policiais encaminharam a vítima à Delegacia Especializada, local em que esta requereu medidas protetivas de urgência, como também representou criminalmente o Denunciado”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado nas sanções dos artigos 129, § 13, e 148, § 1º, inciso I, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, em concurso material de crimes, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, restando absolvido quanto às imputações relativas ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Inicialmente, em suas razões recursais, o acusado

pugnou pela sua absolvição.

Para tanto, sustentou a defesa, genericamente, “que a única prova que a acusação tentou produzir em juízo foi a oitiva da própria vítima, que se apresenta como mera informante, uma vez que desobrigada de prestar compromisso, e não há nenhuma prova que corrobore com sua versão”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada a partir do teor do Boletim Unificado nº 50070160 (fls. 11/12) e de nº 47259713 (fls. 34/35), Laudo de Lesões Corporais nº 14266/2023, à fl. 18, Auto de Apreensão de fl. 38 e pelo relatório de conclusão de inquérito policial (fls. 44/45).

Acerca da autoria, a despeito do apelante ter confessado parcialmente a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, admitindo tão somente que, “realmente, pegou no pescoço da vítima, entretanto, foi no sentido de repelir os dois tapas que sofreu”, entendo que esta também restou evidenciada, conforme descrito nas contrarrazões recursais. Confira-se:

“No caso em exame, verifica-se que a vítima Joyce Estela Pereira Guimarães, ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que no dia dos fatos o apelante encontrou com a vítima, momento em que a levou para sua residência. O apelante manteve a vítima no local, quando então trancou todas as portas e impediu que saísse, mantendo-a em cárcere privado.

No dia seguinte o apelante agrediu a vítima, causando as lesões descritas no laudo de fls. 18, bem como as fotos de fls. 19/23.

A testemunha PC Cézar Santos de Assis, ouvido em juízo, confirmou que a vítima informou do cárcere e das agressões sofridas pelo apelante”.

Ou seja, ao que se deflui do caderno processual, o caso em apreço possui característica típica daqueles incidentes ocorridos no âmbito doméstico, os quais envolvem discussões, xingamentos e brigas, inclusive com agressão física.

Sob outra perspectiva, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...) 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

In casu
, como dito, a vítima confirmou suas declarações prestadas em sede inquisitiva e narrou como ocorreu cada fato descrito na denúncia, afirmando “que nos dias dos fatos, foi até a residência do acusado e foi mantida em cárcere privado, pois após ser agredida pelo réu este a manteve presa na residência de modo a ser impossibilitada de sair da mesma”.

Ou seja, existe entre os fatos narrados um enlace preciso, direto, lógico e racional, sendo as provas semiplenas e a palavra da vítima aptas a afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em análise, visto que são capazes de coadunar, com a determinação necessária, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto o Juízo
a quo
fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entendeu que o réu deve ser condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 148, § 1º, inciso I, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, em concurso material de crimes.

Prosseguindo, requer a defesa a exclusão da condenação a título de danos morais, sob o argumento de que “durante a instrução a vítima não trouxe absolutamente nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada”.

Além disso, afirmou que o magistrado ao fixar a parcela mínima indenizatória, não ofertou ao acusado a possibilidade de ampla defesa e contraditório, sem que houvesse quaisquer debates anteriores acerca da existência do dano e de sua extensão, razão pela qual tal condenação merece ser extirpada do comando sentencial.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração causada no contexto de violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 03). Confira-se:

“Seja fixado em sentença valor referente à indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, conforme previsto no art. 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/2006, introduzido pela Lei nº 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP”.

Por oportuno, trago a tese fixada no Tema Repetitivo nº 983, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral). Vejamos:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Sob tal enfoque, o que se extrai é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Desse modo, a despeito da inexistência de comprovação documental do prejuízo material sofrido pela vítima, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

No ponto, importante também ter em mente que, a despeito dos recentíssimos precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Tribunal da Cidadania, exigindo a “indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado”, eis que sua inexistência violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, nos casos de violência doméstica tal requisito não se faz presente, prevalecendo o verbete do Tema Repetitivo nº 983, suso mencionado, no sentido de que “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória”.

Nesse sentido:

1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AGRG no RESP 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula nº 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8.
O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ
. 9. Recurso Especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (STJ; REsp 1.986.672; Proc. 2022/0047335-8; SC; Terceira Seção; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2023; DJE 21/11/2023).

Nessa mesma ordem de ideias, certo é que os danos morais existentes no caso concreto foram exaustivamente debatidos nos autos, diante das circunstâncias que se deram os fatos delituosos e a sua extensão, bem como fundamentado o
quantum
aplicado no tópico relativamente à reparação de danos, destacando a magistrada o
modus operandi
do crime.

Desse modo, a despeito das considerações formuladas pela defesa, entendo que a conduta do acusado, ao praticar as lesões de forma voluntária em sua companheira, além de mantê-la em cárcere privado, foi de relevante gravidade, razão pela qual há sim necessidade de ser fixado um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela ofendida, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob esse aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento da infração ora apreciada.

Por fim, adianto ser incabível, de igual modo, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isto porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1° do CPC.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)